Tribunal: TCU
Processo: 019.024/2005-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos contra acórdão que julgou irregulares as contas dos recorrentes, com condenação em débito, em razão de irregularidades identificadas em contratos de publicidade da entidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam recursos de reconsideração interpostos por Henrique Pizzolato e Cláudio de Castro Vasconcelos contra o Acórdão 1117/2020-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal julgou suas contas irregulares e imputou-lhes débito, em razão de irregularidades ocorridas em contrato de publicidade celebrado entre o Banco do Brasil S.A. e a empresa Lowe Brasil Publicidade Ltda. (antiga Lowe Ltda.), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer e dar provimento aos recursos de reconsideração para: 9.1.1. excluir Henrique Pizzolato e Cláudio de Castro Vasconcelos da relação processual; 9.1.2. atribuir a seguinte redação aos itens 9.3 e 9.4 do Acórdão 1117/2020-TCU-Plenário : "9.3. julgar irregulares as contas da empresa Mullen Lowe Brasil Publicidade Ltda."; "9.4. condenar a empresa Mullen Lowe Brasil Publicidade Ltda. ao recolhimento, aos cofres do Banco do Brasil S.A., das quantias abaixo indicadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora calculados a partir de cada data até a data do pagamento:" VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 28.915,93 19/3/2002 10.201,28 6/5/2002 14.859,36 26/7/2002 22.001,40 5/8/2002 7.748,76 30/10/2003 9.2. dar ciência deste acórdão aos recorrentes.